Tribunal: TJPA
Processo: 0806919-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806919-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: WIRLLAND BATISTA FONSECA, DIRCEU GABRIEL BARBOSA CUNHA, BRUNO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0806919-05.2023.8.14.0000.

AGRAVANTES:
WIRLLAND BATISTA FONSECA, BRUNO DA SILVA ANDRADE e DIRCEU GABRIEL BARBOSA CUNHA
.

ADVOGADO:
RICARDO MOURA, OAB-PA N° 17.997.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID nº 15711378.

Processo originário nº
0007838-48.2016.814.0040.

Procuradora de Justiça: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 133, IX, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal. Embora o manejo do
writ
em substituição aos recursos cabíveis fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese.

2. Embora o manejo do
writ
em caso de negativa de prestação jurisdicional, fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese, por claramente a análise da impetração ser matéria afeta ao juízo coator, sendo vedada a supressão de instância

3. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

4. Não é possível constatar, em uma análise perfunctória, qualquer irregularidade teratológica evidenciada
primo ictu oculi
apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, daí porque conclui-se que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

5. Outrossim, após análise do sistema PJE de 1º grau, destaca-se que no processo originário em referência, o juízo primevo prolatou decisão em 16/11/2023, determinando
a devolução de bens e desbloqueio de contas bancárias dos agravantes.

6. Nessa esteira,
entendo
não ser possível constatar, em uma análise de cognição sumária, qualquer irregularidade teratológica evidenciada apta a justificar eventual concessão da ordem, em face de análise de pedido pendente pelo juízo de 1º Grau, concluindo-se, portanto, que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos

7. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
, interposto contra decisão monocrática prolatada em sede de H
abeas Corpus
para Trancamento de Inquérito Policial, com pedido de liminar
, de ID nº
15711378
,

em favor de
WIRLLAND BATISTA FONSECA, BRUNO DA SILVA ANDRADE e DIRCEU GABRIEL BARBOSA CUNHA
, que não conheceu a ação por supressão de instância.

Narra a defesa do agravante, nas razões do recurso (ID nº 15863241), ter sido impetrado Habeas Corpus, requerendo o Trancamento do Inquérito Policial dos autos de nº 0007838-48.2016.814.0040, onde foi suscitado Incidente de Restituição e Desbloqueio de Valores, todavia o pleito encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo de 1º Grau.

Alega que o agravante está sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; ausência de indiciamento ou denúncia; possibilidade de relativização do óbice da supressão de instância; possibilidade de apreciação por este tribunal, de ofício, em razão do excesso de prazo configurado.

Requer, também, o trancamento do Inquérito Policial e que sejam revogadas todas as medidas cautelares deferidas dos autos em referência.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, verifico o manejado tempestivo do presente agravo, nos termos do artigo 266, do RIJTPA, face a irresignação com a r. decisão monocrática de ID Nº
15711378
, sendo hipótese de
conhecimento,

porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico
.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal.

Embora o manejo do
writ
em caso de negativa de prestação jurisdicional, fora de sua natureza originária, tenha sido admitido pela jurisprudência, tal benefício deve ser concedido apenas em
situações excepcionais
, quando houver ilegalidade
evidente e inequívoca
, o que não verifico na hipótese, por claramente a análise da impetração ser matéria afeta ao juízo coator, sendo vedada a supressão de instância
.

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado, por entender restar pendente de apreciação pelo juízo de 1º grau pedidos formulados pela defesa dos agravantes.
Depreende-se, também, no tocante ao mérito deduzido neste recurso, que os argumentos que fundamentam a irresignação não são hábeis a alterar o posicionamento, até porque limitadas as razões constantes da inicial da ação mandamental. No mais, para um melhor entendimento, transcrevo excertos da resp. decisão recorrida, nos pontos de interesse (ID nº
15711378)
:

“(...).

Ao efetuar pesquisa no sistema PJE de 1º Grau, constatei que a defesa dos pacientes formulou pedido requerendo o Trancamento do Inquérito Policial e suscitou Incidente de Restituição e Desbloqueio de Valores, todavia o pleito encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo de 1º Grau (autos em referência, ID nº 97394920, como se observa no excerto abaixo:

(...)
BRUNO DA SILVA ANDRADE
, brasileiro, casado, engenheiro civil, filho de Carlos Ney Pires de Andrade e Maria Tereza da Silva Andrade, nascido em 16/09/1986, Natural de Açailândia/MA, residente e domiciliado na Folha 26, Quadra 03, Lote 20, Apt. 403, Residencial Xavante, Bairro Nova Marabá, Marabá/PA,
CONSTRUTORA BARBOSA ANDRADE
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 08.769.651/0001-52, por intermédio de seu Advogado signatário, que este subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Execlência, requerer a apreciação do pedido de restituição, tendo em vista o excesso de prazo evidenciado no presente caso.

Trata-se de pedido de restituição formulado na data de 16/11/2022, consoante ID 81752835.

Houve despacho deste Juízo em 01/12/2022, determinado intimação do MP para fins de manifestação em 5 dias.

Houve o 1° trasncurso do prazo ministerial sem qualquer manifestação.

O requerente tornou a peticionar nos autos na data de 21/03/2023, pugnando pela apreciação do pedido.

Na data de 29/03/2023, este Juízo, novamente despachou determinando pela 2° vez, remessa dos autos para manifestação ministerial no prazo de 10 dias, consoante ID 89713561.

Ato contínuo, na data de 31/05/2023, este juízo determinou pela 3° vez a remessa dos autos para parecer ministerial, consoante ID 93987579.

Pela 4° vez, houve trasncurso do prazo sem manifestação por parte do Parquet.

O processo/inquérito se encontra sob tramitação neste juízo, desde o mês de maio de 2016, sem qualquer indiciamento formal, sem qualquer oferecimento de denúncia, e com diversos bens e valores apreendidos e sem qualquer apego/preocupação com o excesso de prazo e o devido processo legal.

O constrangimento ilegal é incontestável.

Houve inclusive impetração de Habeas Corpus junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, pugnando pelo trancamento do inquérito pelo excesso de prazo.

Ressalte-se, que em inquérito similar, sob os mesmos fatos, se conquistou o trancamento do mesmo inquérito, com parte distinta, junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se extrai dos autos n. 0814740-31.2021.814.0000, cujo despacho segue em anexo.

Por esta razão, é que se pleiteou via Habeas Corpus n. 0806919-05.2023.814.0000, o trancamento do presente inquérito, em razão do excesso de prazo, sem qualquer apreciação por parte deste Juízo.

Desse modo, é que pugna novamente e mais vez, pela apreciação do incidente de restituição e desbloqueio de valores, contidos em petição de ID 81752835. (...).

Como se observa, a análise do referido pedido encontra-se pendente de apreciação pelo juízo
de primeiro grau,
o que inviabiliza o conhecimento da presente Ação Mandamental, diante do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. Nesse sentido, precedentes do Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual:

(...).

Ainda nesse entendimento, colaciono jugado do Tribunal de Minas Gerais:

(...).

Pelo exposto e fundamentos apresentados,
não conheço da presente Ação Constitucional,
em razão do reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

(...).

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com a orientação jurisprudencial, em casos similares, situação que, de acordo com o art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental. Para corroborar os fundamentos aqui delineados, colaciono julgados desta Corte:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo
a quo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 08025572820218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2021, Seção de Direito Penal).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT. ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÕES DO PEDIDO QUE NÃO FORAM FORMULADAS PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU, NÃO TENDO ESTE TIDO A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR, SENDO ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS CUJO OBJETO NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO COMPETENTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

(TJ-PA - HC: 08027548520188140000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 28/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/06/2018).

Demais disso, destaca-se não ter sido possível constatar, em uma análise perfunctória, qualquer irregularidade teratológica evidenciada
primo ictu oculi
apta a justificar eventual concessão da ordem, daí porque conclui-se que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Outrossim, após análise do sistema PJE de 1º grau, destaca-se que no processo originário em referência, o juízo primevo prolatou decisão em 16/11/2023 (ID nº 104305981), determinando
a devolução de bens e desbloqueio de contas bancárias dos agravantes
. Trago a baila a referida decisão, nos pontos de interesse:

D E C I S Ã O

I. Trata-se de pedido formulado por Wirlland Batista, Bruno Andrade e Gabriel Dirceu, solicitando a devolução de bens, e desbloqueio de contas bancárias, sob a justificativa de constrangimento ilegal, pelo excesso de prazo na tramitação de inquérito policial federal.

II. Instado o Ministério Público se manifestou favorável.

III. Defiro o pedido dos acusados, pois o inquérito policial federal tramita há mais de sete anos sem a devida formação de culpa, o que transborda os limites de razoabilidade, prazo este suficiente para que o Departamento de Polícia Federal tenha conseguido periciar os bens apreendidos, para a devida confecção do laudo pericial e conclusão do Inquérito Policial.

IV. Determino a devolução dos bens apreendidos, servindo essa decisão como oficio/mandado.

V. Que seja determinado o desbloqueio das contas via SISBAJUD dos requerentes, uma vez que a privação dos valores (por prazo superior a sete anos), sem a devida formação de culpa por parte do Ministério Público, em tese, configura flagrante constrangimento ilegal.

VI.
OFICIE-SE ao Departamento de Polícia Federal em Marabá, para que seja juntado aos autos o comprovante de remessa do referido inquérito policial federal e, ainda, os autos do inquérito policial federal, ou, alternativamente, caso não tenha em seu poder, o laudo pericial e o relatório conclusivo do IPF, em atenção à colaboração institucional.

Serve a presente decisão como Carta/Mandado/Ofício/Precatória de citação/intimação
, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.
(...).

Como se observa, a defesa do agravante requer, também, pela via do presente Habeas Corpus, o Trancamento de Inquérito Policial, o que não se afigura possível, eis que incabível a apreciação meritória, por meio da ação mandamental, quando ainda pendente de decisão do juízo
a quo
, sob pena de vedada supressão de instância,
requerendo o Advogado a rediscussão da matéria
,
não sendo cabível a reanálise da tese em sede de Agravo Regimental. Neste sentido, também é o entendimento do STJ e da presente Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 2. (...). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 700749 SP 2021/0332920-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

1. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE INCIDENTE DE PROGRESSÃO DE REGIME PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Existência de processo, cadastrado no SEEU sob o nº 2003161-12.2022.8.14.0401, de onde se extrai que a execução do paciente foi iniciada em 21/09/2022, estando em regular tramitação. Não há como prosperar o presente mandamus, sob pena de supressão de instância, pois a matéria sequer foi apreciada perante o Juízo de das Execuções Penais. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO REQUERIDO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Qualquer pronunciamento desta Egrégia Corte antes da análise do pleito perante o Juízo das Execuções Penais, representaria verdadeira e indevida supressão de instância, não havendo como conhecer do presente writ, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 3. (...).

(TJ-PA - HC: 08130027120228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 08/11/2022).

Nessa esteira, entendo não ser
possível se , em uma análise de cognição sumária, qualquer irregularidade teratológica evidenciada apta a justificar eventual concessão da ordem, em face de análise de pedido pendente pelo juízo de 1º Grau, concluindo-se, portanto, que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/02/2024